Tribunal: STF
Processo: AI 87337
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTO INTERNO, ART-325. DESAPROPRIAÇÃO.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO (PREQUESTIONAMENTO).
COLOCAÇÕES QUE NÃO ASCENDEM A UMA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DE MODO A
CONSTITUIR EXCLUDENTE CAPAZ DE AFASTAR O OBICE REGIMENTAL. AGRAVO
REGIMENTAL NEGADO PROVIMENTO.